Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-21.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703465-21.2021.8.07.0017 RECORRENTE: JOSEFA ILDA LEAL RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.012, § 1o, V, CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DO RÉU E NÃO PROVIDO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Verificada que a situação do recurso em exame se amolda a uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.012 do CPC, deve ser o recurso recebido apenas no efeito devolutivo. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 4. O banco réu, em razão da inversão do ônus da prova, apresentou o contrato subscrito pela autora, bem como o comprovante da transferência do valor do empréstimo realizada para a conta bancária de sua titularidade. 5. A autora deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco, como a demonstração de que não entabulou o negócio jurídico ou não recebeu o valor decorrente do empréstimo. 6. Inexistindo irregularidades no contrato de empréstimo pactuado com a instituição bancária, não há que se falar em nulidade do contrato, nem, tampouco, em dever de indenizar. 7. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da autora. Provido o recurso do réu. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 2o, 3o, 4o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que o banco ora recorrido não deveria ter realizado empréstimos consignados em benefícios previdenciários sem a respectiva solicitação da recorrente, razão pela qual entende que o ora recorrido deve ser condenado à indenização por danos morais no valor de, no mínimo, 10.000,00 (dez mil reais); e b) artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, sustentando que a negativa do pedido de perícia grafotécnica teria ensejado cerceamento ao direito de defesa e infringência aos princípios da dignidade da pessoa humana, do contraditório e da ampla defesa. Requer a condenação do recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JOÃO MIRANDA LEAL (ID 56322573). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/DF 43.367 (ID 57192793). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o, 6o e 14, todos do CDC, bem como 186 e 927, ambos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “não há controvérsia sobre a assinatura aposta no contrato, a veracidade dos documentos apresentados pelo banco réu como sendo da autora, bem como quanto aos valores recebidos, afastando definitivamente qualquer alegação de nulidade da contratação. Nesse sentido, diante dos referidos documentos apresentados pelo réu, caberia à autora comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do banco, como a demonstração de que não realizou o negócio jurídico ou não recebeu o valor decorrente do empréstimo, o que não ocorreu, restando comprovada a regularidade da contratação (...). ão há que se falar em indenização por danos morais, diante da ausência de qualquer ato ilícito por parte da instituição financeira” (ID 53253652). Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à suposta ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). Igual teor: (AgInt no RMS 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 6/12/2023). Quanto ao pedido de condenação do recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome do patrono JOÃO MIRANDA LEAL (ID 56322573). Indefiro, porém, o mesmo pedido ao recorrido, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027